Tribunal: TJBA
Processo: 8043508-39.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043508-39.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALMIR PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SIMONE ALVES CONCEICAO

AGRAVADO: CLODOALDO SOUZA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MIZAEL AQUINO RAMOS, VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA registrado(a) civilmente como MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.

ALEGADA OMISS
ÃO

QUANTO AO PETICIONAMENTO DE EMBARGOS ANTERIORES.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
8043508-39.2023.8.05.0000
,

nos quais figuram como
embargante

ALMIR PEREIRA DOS SANTOS e outro

e
como
embargad
o

CLODOALDO SOUZA CERQUEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator